Tribunal: TJBA
Processo: 8029084-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029084-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRAIDE BORGES LIMA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 005/2025. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FORMALISMO EXCESSIVO. SÚMULA 266 DO STJ. CNH COMO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. CURSO DE FORMAÇÃO COMO ETAPA DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ISONOMIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Iraide Borges Lima em face do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, em razão de eliminação do concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia — regido pelo Edital SAEB 005/2025 — por não ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação no momento da convocação para entrega de documentos, a despeito de o documento haver sido emitido pelo SENATRAN em 04/04/2025, sendo que a expedição física ocorreu apenas em 23/04/2025, em razão da burocracia estatal. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo do presente mandamus; (ii) estabelecer se a eliminação da impetrante do certame, exclusivamente por não haver apresentado a Carteira Nacional de Habilitação na etapa de entrega de documentos — quando já possuía o documento emitido pelo órgão competente —, viola direito líquido e certo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do enunciado da Súmula 266 do STJ. 3. O Governador do Estado da Bahia não é a autoridade responsável pela realização do certame público vinculado ao Edital SAEB 005/2025, inexistindo supedâneo fático ou jurídico para que figure como autoridade coatora no presente mandamus, impondo-se o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. 4. A Súmula 266 do STJ sedimenta que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição no concurso público, orientação que alcança, com igual razão, qualquer etapa intermediária do certame anterior ao ato de posse. 5. O Curso de Formação ostenta caráter eliminatório e constitui fase do certame, sendo a posse no cargo consumada apenas após sua conclusão com aproveitamento; a exigência da CNH antes desse momento configura antecipação indevida de requisito para o exercício do cargo. 6. A eliminação da candidata configura formalismo excessivo, em manifesta desproporção com a finalidade pública tutelada, notadamente porque a impetrante já é portadora de CNH regularmente emitida pelo SENATRAN em 04/04/2025, não havendo qualquer descumprimento permanente do requisito. 7. A ausência de má-fé e a inexistência de prejuízo à lisura do certame ou à isonomia entre os candidatos afastam qualquer justificativa para a manutenção da eliminação, cuja revisão encontra amparo em consolidada jurisprudência desta Corte. 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029084-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante IRAIDE BORGES LIMA e como impetrados ESTADO DA BAHIA, ILMO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto condutor.